Tribunal: TJSP
Processo: 1055941-11.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DANO MORAL. AUTOR QUE AFIRMA TER TIDO A SUA IMAGEM INDEVIDAMENTE EXIBIDA EM REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO, EM CONTEXTO DE INJUSTA ASSOCIAÇÃO À PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELO DO AUTOR.
LIBERDADE DE IMPRENSA X PROTEÇÃO À IMAGEM E À DIGNIDADE, VALORES CONSTITUCIONALMENTE ERIGIDOS AO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DANO MORAL. AUTOR QUE AFIRMA TER TIDO A SUA IMAGEM INDEVIDAMENTE EXIBIDA EM REPORTAGEM VEICULADA EM PROGRAMA DE TELEVISÃO, EM CONTEXTO DE INJUSTA ASSOCIAÇÃO À PRÁTICA DE CRIME. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO. APELO DO AUTOR.
LIBERDADE DE IMPRENSA X PROTEÇÃO À IMAGEM E À DIGNIDADE, VALORES CONSTITUCIONALMENTE ERIGIDOS AO STATUS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CONFLITO ENTRE DUAS POSIÇÕES JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PROPORCIONALIDADE E DE SUAS FORMAS DE CONTROLE.
CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES DO JORNALISMO EXERCIDO PELAS RÉS QUE DEVEM SER LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO NA DEFINIÇÃO DOS LIMITES EM QUE O DIREITO À INFORMAÇÃO FOI EXERCIDO NO CASO EM CONCRETO. ESPÉCIE DE JORNALISMO QUE SE DEVE QUALIFICAR COMO "SENSACIONALISTA", TAL COMO A CIÊNCIA DA COMUNICAÇÃO SOCIAL O DENOMINA E O CARACTERIZA, EM QUE A LINGUAGEM EMPREGADA É PROPOSITALMENTE EXAGERADA COM O EVIDENTE OBJETIVO DE CAPTAR UMA MAIOR AUDIÊNCIA DOS TELESPECTADORES OU LEITORES, COM FOCO EM DETERMINADOS ASPECTOS DA NOTÍCIA. LINGUAGEM QUE, NESSE TIPO DE JORNALISMO, É EMOTIVA E NÃO TEM COMO FOCO O INFORMAR, O REFLETIR, SENÃO QUE EXCLUSIVAMENTE O AUMENTO DE LUCRO POR MEIO DE UMA MAIOR AUDIÊNCIA.
NECESSIDADE DE QUE SE FIXEM LIMITES À LIBERDADE DE IMPRENSA, QUE, NO CASO DO JORNALISMO SENSACIONALISTA, COMO O EXERCIDO NO PROGRAMA DE TELEVISÃO EM QUESTÃO, NÃO ATENDE AO INTERESSE PÚBLICO, O QUE SIGNIFICA DIZER QUE TANTO A EMPRESA DE COMUNICAÇÃO, QUANTO O JORNALISTA ASSUMEM OS RISCOS QUANDO A REPORTAGEM VEICULADA AFETA A IMAGEM E A DIGNIDADE DAS PESSOAS, COMO NO CASO EM QUESTÃO. RISCOS QUE SÃO IMANENTES A ESSE TIPO DE JORNALISMO E QUE DEVEM SER ASSUMIDOS POR QUEM O EXERCE.
AUTOR CUJA IMAGEM FOI INDEVIDAMENTE À PRÁTICA DE CRIME, EM REPORTAGEM COM VIÉS QUE O COLOCOU EM SITUAÇÃO EVIDENTEMENTE CONSTRANGEDORA, SOBRETUDO EM FACE DOS COMENTÁRIOS QUE O CORRÉU FIZERA, UTILIZANDO-SE DE LINGUAGEM QUE É PRÓPRIA DO JORNALISMO SENSACIONALISTA.
DIREITO À LIBERDADE DE IMPRENSA QUE, NO CASO EM CONCRETO, NÃO FOI EXERCIDO DENTRO DE JUSTOS LIMITES. PREVALÊNCIA DA POSIÇÃO JURÍDICA DO AUTOR, CUJA PROTEÇÃO À IMAGEM DIGNIDADE FOI SENSIVELMENTE AFETADA PELO CONTEÚDO DA REPORTAGEM.
DANO MORAL CONFIGURADO. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO QUE CONFIRMARAM NÃO TER O AUTOR PRATICADO QUALQUER CRIME NO CONTEXTO A QUE A REPORTAGEM SE REFERE.
DANO MORAL QUE DEVE SER QUANTIFICADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, E ASSIM FIXADOS EM R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM REGIME DE SOLIDARIEDADE PASSIVA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR PROVIDO. INVERSÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA, SEM A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO.

RELATÓRIO